Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727870-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIANCARLO DE OLIVEIRA REU: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E S P A C H O Ante o esclarecimento sobre o objeto da presente ação rescisória, verifico ser indispensável a juntada integral dos autos da ação n. 0713737-70.2022.8.07.0007 conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cópia integral da ação n. 0713737-70.2022.8.07.0007, sob pena de indeferimento. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora